Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-42.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA SUCINTA, MAS QUE ATENDE AOS DITAMES LEGAIS.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que, embora sucinta, a sentença proferida atende aos ditames do artigo 93, IX, CF e o artigo 489, §1o, CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.